Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. GUARDA E VISITAÇÃO. EXCLUSÃO DO DIREITO DE VISITAS DO GENITOR AO FILHO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS. VISITA ASSISTIDA. INDICAÇÃO DA FAMÍLIA MATERNA PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA NO PERÍODO INICIAL DAS VISITAS DO PAI. ADEQUAÇÃO. MAIOR CONVÍVIO COM O MENOR. GUARDA COMPARTILHADA INVIÁVEL NO MOMENTO. DIFICULDADE DE DIÁLOGO ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL MATERNA MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao adotar a doutrina da proteção integral, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda assegurar os interesses do menor.
2. O interesse do menor é princípio básico e determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação, de modo que o magistrado deve tomar medidas que o preserve.
3. Por não haver prova de conduta gravosa que impeça o convívio do pai com filho, deve lhe ser assegurado o direito de visitas. Tanto o genitor quanto a genitora têm direito de conviver com o filho.
4. No caso concreto, considerando que a criança passa longos períodos com a bisavó e outros familiares maternos, é recomendado que as visitas sejam acompanhadas por membros desse núcleo familiar no período inicial de restabelecimento da convivência entre pai e filho.
5. A guarda compartilhada deve ser a regra e o ideal a ser alcançado, presumindo a divisão das responsabilidades dos genitores quanto às decisões relacionadas ao filho, nos termos do art. 1.583 do Código Civil.
6. Havendo dificuldade de diálogo entre os genitores, recomenda-se a manutenção da guarda unilateral materna, na forma sugerida pelo Ministério Público.
7. Apelação interposta pelo Autor não provida. Parcialmente provida a Apelação da Ré. Unânime.